Tribunal: TJES
Processo: 5013061-65.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013061-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIANE MEIRA CORDEIRO STOFFEL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013061-65.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA ELIZA CORDEIRO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. QUANTITATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a parte ré disponibilize à parte autora 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis por mês, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da autora.

3
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para condenar a parte ré a fornecer 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas descartáveis por mês, conforme pleiteado na inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao fornecimento de 150 fraldas por mês, conforme postulado na peça inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Após a autora comprovar a necessidade do uso diário de fraldas e não ter condições para arcar com os gastos, o ato sentencial objurgado reconheceu, em parte, o pedido autoral e determinou que a ré disponibilize 120 (cento e vinte) fraldas mensalmente em favor da parte autora. No entanto,
ao analisar os autos, nota-se que o laudo médico apresentado pela parte autora comprova a necessidade do uso contínuo de 150 fraldas geriátricas, tamanho G, por mês, vez que é paciente restrita ao leito em razão de
acidente vascular cerebral (AVC)
. O referido laudo deve ser considerado para fins de mensuração quantitativa, na medida em que a quantidade a ser fornecida é subjetiva, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um e da necessidade de troca frequente ou não das fraldas.

6.
Assim, entende-se que a sentença de piso merece ajuste tão somente no que diz respeito ao quantitativo, de modo a acolher o pedido inicial e determinar que a parte ré forneça à autora, por mês, 150 unidades das fraldas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO
7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DETERMINAR
que a parte ré (MUNICÍPIO DE CARIACICA)
disponibilize à autora (
MARIA ELIZA CORDEIRO
) 150 unidades de fraldas geriátricas, tamanho G, por mês, para uso contínuo.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)